Tribunal: TJSP
Processo: 1024232-45.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Envio de mensagens ao autor para pagamento do débito e manutenção de seu nome na plataforma de oferta de renegociação de dívida, denominada de "Serasa Limpa Nome", que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial -

Ementa:

Declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Envio de mensagens ao autor para pagamento do débito e manutenção de seu nome na plataforma de oferta de renegociação de dívida, denominada de "Serasa Limpa Nome", que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial - Inexigibilidade do débito e de sua consequente cobrança reconhecida - Sentença reformada nesse ponto.

Responsabilidade civil – Dano moral – Dívida prescrita – Mera cobrança administrativa, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não caracteriza dano moral indenizável – Inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" que, embora não se justifique, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial, não dá ensejo à indenização por dano moral - Acesso aos dados da plataforma "Serasa Limpa Nome" que não é público, mas exclusivo do consumidor cadastrado - Informação de dívida não negativada na plataforma que não causa influência no "score" do consumidor - Indenização por danos morais indevida – Procedência parcial da ação decretada - Apelo do autor provido em parte.